Tribunal: TJBA
Processo: 8061343-40.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8061343-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ANA MARIA DANTAS TORRES Advogado(s): ULYSSES CALDAS PINTO NETO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA FORMAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória proposta contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8026995-35.2019.8.05.0000, interposto pelo ESTADO DA BAHIA no curso de cumprimento de sentença. O acórdão rescindendo reconheceu a prescrição da pretensão executória com base no art. 1º do Decreto 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. A autora sustentou a ocorrência de erro de procedimento e violação a norma jurídica, alegando a preclusão da alegação de prescrição em virtude da homologação dos cálculos sem impugnação e a inadequação do agravo de instrumento. Requereu a desconstituição do acórdão com a consequente expedição da RPV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação manifesta à norma jurídica pela decisão rescindenda ao reconhecer a prescrição; (ii) estabelecer se operou-se preclusão do direito do ente público de alegar prescrição após a homologação dos cálculos não impugnados; e (iii) determinar se seria inadequado o uso do agravo de instrumento para impugnar a homologação de cálculos no cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A violação manifesta à norma jurídica, para autorizar rescisória com base no art. 966, V, do CPC, deve ser evidente, direta e incontroversa, não se configurando quando há interpretação razoável e fundamentada da legislação aplicável. 4. A decisão rescindenda fundamentou-se expressamente no art. 1.015, I, e parágrafo único, do CPC, para admitir o agravo de instrumento, reconhecendo o cabimento do recurso na fase de cumprimento de sentença, o que afasta a alegação de erro de procedimento. 5. A prescrição é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. Não há formação de coisa julgada formal sobre os cálculos homologados, pois houve interposição tempestiva de embargos de declaração e de agravo de instrumento, de modo que a controvérsia permaneceu aberta e passível de apreciação judicial. 7. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é incabível, sendo vedado o reexame do mérito da decisão sob alegações de mera discordância interpretativa. 8. A existência de precedentes jurisprudenciais divergentes não configura, por si só, violação manifesta à norma jurídica, mas legítima divergência interpretativa. IV. DISPOSITIVO 9. Pedido improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n. 8061343-40.2023.8.05.0000, em que figuram como autora ANA MARIA DANTAS TORRES e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)